Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, e §1o, II, da Lei 9.503/97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação está adequadamente fundamentada em provas idôneas e suficientes; (ii) analisar se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir foi fixada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por diversos elementos, incluindo o auto de prisão em flagrante, relatório de embriaguez, ocorrência policial e prova oral colhida em Juízo.
4. A autoria também está demonstrada por prova testemunhal idônea e pela confissão do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo. O depoimento do policial militar que realizou a abordagem é coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.
5. A alegação defensiva de que a condenação se baseia exclusivamente em prova testemunhal é afastada, pois o conjunto probatório confirma a embriaguez e a condução do veículo pelo réu. A ausência de imagens de câmeras de segurança não compromete a condenação, pois não foi utilizada como fundamento da decisão.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando os antecedentes criminais do réu para majoração da pena-base e aplicando atenuante da confissão espontânea.
7. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena principal. No caso, a redução é justificada, pois não há circunstâncias específicas que demandem a fixação da pena acessória no patamar originalmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/97, art. 306, caput, e §1o, II; Código Penal, arts. 59, 64, I, e 44, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no REsp 2118509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1888249, 0720099-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024.